Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-02.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SIMPLES NAMORO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante art. 1.723 do Código Civil: “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
2. O simples namoro, ainda que por período prolongado, não caracteriza, por si só, a união estável, mormente quando não há o objetivo de constituir família.
3. Se as testemunhas arroladas não demonstraram a convivência pública, contínua e duradoura, tampouco que as partes moravam juntas, não havendo o intuito de constituição de família, nem o compartilhamento de vidas e de esforços, imperiosa a manutenção da sentença que não reconheceu a união estável.
4. Recurso não provido.